Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RURAL WITTMANN AGROPECUARIA LTDA (agravante/impetrante), contra decisão proferida (ID 179183060, dos autos de origem) nos autos da ação de mandado de segurança cível no 0709676-65.2024.8.07.0018, proposta em face do DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA TERRACAP e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (agravados/impetrados), que indeferiu o pedido de concessão de tutela liminar para suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do imóvel adquirido em licitação. Em suas razões recursais (ID 60375088), o agravante/impetrante sustenta, em síntese, que o fumus boni iuris está evidenciado face ao direito expresso de rescisão contratual previsto no edital de licitação, que regeu a venda entre as partes, uma vez que o referido edital prevê a resolução do contrato por iniciativa da contratante, com a devolução dos valores pagos, ressalvadas as devidas retenções. Alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora essa possibilidade, como demonstrado em casos similares, onde se reconheceu o direito à rescisão contratual e à suspensão de cobranças de parcelas vincendas. Argumenta que o periculum in mora está igualmente patente, pois a manutenção das cobranças pode acarretar sérios prejuízos financeiros ao agravante/impetrante, que já manifestou a renúncia ao seu direito de posse, colocando o imóvel à disposição dos agravados e que, além disso, a inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes causaria danos irreparáveis à sua reputação e crédito. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que as agravadas se abstenham de inscrever o CNPJ da agravante e de seus sócios nos registros de proteção ao crédito, bem como para que seja determinada a suspensão da cobrança de quaisquer parcelas vincendas, até o deslinde do feito e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo ao ID 60375089. Contrarrazões acostadas no ID 61181796. Petição da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA –TERRACAP e do DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA ao ID 61349643, requerendo a extinção do presente recurso por perda do objeto, em razão da prolação de sentença no feito originário. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que o processo no 0709676-65.2024.8.07.0018, da Vara Cível de Planaltina Brasília, fora sentenciado em 09/07/2024, nos termos seguintes (ID 203329169dos autos de origem): “(...) Assim, o desinteresse da compradora, ora impetrante, não lhe garante o direito à resolução do contrato com devolução dos valores pagos, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. A impetrante fica condenada ao pagamento das custas. Sentença não sujeita à remessa necessária, conforme art. 496, § 4o, III, do CPC. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei) EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei). Sabe-se que a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.